Tribunal: TJMT
Processo: 1021483-65.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021483-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), CRISTIANE GONZALEZ - CPF: 405.840.461-20 (APELADO), ALESSANDRO CASTRO DA SILVA - CPF: 023.436.831-40 (ADVOGADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), RUBENS ALVES CORREA - CPF: 174.738.021-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ASSISTÊNCIA FUNERAL E SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MORTE ACIDENTAL EVIDENCIADA PELOS DOCUMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – ASSISTÊNCIA FUNERAL – PREVISÃO EXPRESSA NA APÓLICE SOBRE REEMBOLSO DAS DESPESAS COMPROVADAMENTE GASTAS COM O FUNERAL DO SEGURADO, ATÉ O VALOR DA IMPORTÂNCIA SEGURADA – NOTAS FISCAIS E RECIBOS EMITIDOS EM NOME DE TERCEIRO, QUE NÃO INTEGROU A LIDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO EFETIVADO PELA BENEFICIÁRIA (PARTE AUTORA) – SENTENÇA REFORMADA DO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O indeferimento da produção de prova desnecessária ao julgamento da lide, não importa cerceamento de defesa.

A falta do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, tampouco sua realização de maneira supostamente inadequada, até porque não há embasamento jurídico que obrigue o autor a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial.

Compete à parte autora o ônus de comprovar a existência do dano material. Os comprovantes de pagamento das despesas com funeral, em nome de terceiro que não integrou a lide, não se mostram suficientes para deferir o pedido de reembolso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S. A.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de cobrança de seguro contratado nº 102148365.2020.8.11.0041, movida por
CRISTIANE GONZALEZ e RUBENS ALVES CORREA
em face da ora apelante e de GENERALI BRASIL SEGUROS S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) condenar a Seguradora CAPEMISA a pagar aos autores, em proporção igual (50% para cada), o valor de R$15.000,00 em razão da morte, e a assistência funeral familiar de R$5.000,00, corrigidos pelo índice do INPC a partir da data do óbito, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; (ii) condenar a Seguradora GENERALI DO BRASIL a pagar aos autores, em proporção igual (50% para cada), o valor de R$39.737,00, em razão da morte e R$5.200,00 pela cobertura do plano funeral, corrigidos pelo índice do INPC a partir da data do óbito, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo dos autores e 50% a cargo das rés, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC, observando-se a disposição do artigo do art. 98, § 3º, do CPC (Id. 105677001).

Em suas razões, de Id. 105677006, a recorrente aduz, preliminarmente, que seu direito de defesa foi cerceado em razão do julgamento antecipado da lide sem que fosse realizada a produção de prova atuarial e documental, qual seja, a expedição de ofício a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, para prestar informações sobre as circunstâncias do evento, bem como para apresentar todo o Inquérito Policial relativo ao Boletim de Ocorrência n. 2019.277711, elaborado na ocasião da morte do Ex- Segurado, Sr. Agner Gonzales Correa em 18/12/2019, tudo com o amparo no Art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988 e nos Arts. 372 e 373 do CPC.

Em seguida, defende a anulação da sentença atacada para que o feito seja extinto sem resolução do mérito, pela carência de ação por falta de interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo.

No mérito, pleiteia a reforma da sentença no ponto em que a condenou ao pagamento das despesas com o funeral, ao argumento de que a cobertura contratada não é de reembolso e sim de assistência mediante atendimento fornecido por uma das credenciadas junto à Seguradora, bem como pelo fato de tais despesas terem sido custeadas por Gustavo Gonçalez Oliveira, não havendo legitimidade dos autores para pleitear direito alheio.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 105677015, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se, consoante sumário relatório, de ação de cobrança de seguro promovida pela apelada em face da seguradora apelante, visando o recebimento de um seguro contratado por filho AGNER GONZALEZ CORREA (
de cujus
), o qual veio a falecer no dia 18/12/2019, vítima de acidente de trabalho.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) condenar a Seguradora CAPEMISA a pagar aos autores, em proporção igual (50% para cada), o valor de R$15.000,00 em razão da morte, e a assistência funeral familiar de R$5.000,00, corrigidos pelo índice do INPC a partir da data do óbito, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; (ii) condenar a Seguradora GENERALI DO BRASIL a pagar aos autores, em proporção igual (50% para cada), o valor de R$39.737,00, em razão da morte e R$5.200,00 pela cobertura do plano funeral, corrigidos pelo índice do INPC a partir da data do óbito, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Do cerceamento do direito de defesa.

Inconformada, a apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado pelo julgamento antecipado da lide. Requer a decretação de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para realização de expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, para prestar informações sobre as circunstâncias do evento, bem como para apresentar todo o Inquérito Policial relativo ao Boletim de Ocorrência n. 2019.277711.

Contudo, não merece amparo a pretensão.

Como bem consignou o d. Julgador
a quo
neste ponto não há utilidade na expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública para remessa do inquérito policial que apurou as circunstâncias do ocorrido, haja vista que o óbito do segurado é incontroverso, e a cobertura securitária requerida é a relativa à morte acidental.

Na própria definição da seguradora sobre o que vem a ser acidente, item 2.1 do contrato (Id. 44228061), consta:

“Acidente Pessoal é o evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta à morte, ou a invalidez permanente, total ou parcial por acidente, do Segurado, ou que torne necessário tratamento médico [...]”

Já nos itens de cobertura, há previsão para:

“i) Tentativa de salvamento de pessoas ou bens;”

No caso, o segurado trabalhava como vigilante no Hospital Universitário Júlio Muller, Complexo 2, portanto, certo é que seu dever era proteger aquele patrimônio (pessoas e bens), e tendo morrendo nesse mister de forma violenta, por ato externo, conforme atestado no Boletim de Ocorrência de Id. 105673463 e CAT - Comunicação de Acidente de Trabalho de Id. 105673465, não há dúvidas de que os beneficiários devem ser indenizados pela seguradora, ora apelante.

Assim, não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa para produção de prova desnecessária.

Da falta de interesse de agir.

A seguradora apelante sustenta, ainda, que falta de interesse de agir aos autores ante a necessidade do pedido administrativo para se ater às vias judiciais.

Também, não assiste à apelante no ponto.

Em nosso ordenamento jurídico pátrio, a falta do prévio requerimento administrativo não descaracteriza o interesse de agir, tampouco sua realização de maneira supostamente inadequada, até porque não há embasamento jurídico que obrigue o Autor a encerrar a esfera administrativa para, após, ajuizar a ação judicial, o que violaria o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988.

Em razão do preceito constitucional, a vítima de acidente de trânsito não está obrigada a se submeter primeiramente à instância administrativa para receber a indenização do Seguro contratado, antes de manejar o pedido judicial.

Destaco que este é o entendimento deste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ARTIGO 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT."
(TJMT, QUINTA CÂMARA CÍVEL, DES. Dirceu Dos Santos, Ap 53957/2015, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 31/07/2015) (Negritei).

"AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO – (...) ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR À FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CONSOANTE EXTENSÃO DA LESÃO SOFRIDA PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É manifestamente infundado agravo regimental cujas razões constituem repetição literal das razões do recurso à qual foi negado seguimento, porque a medida constitui violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. “A lei não exige prévio requerimento administrativo para o ingresso de demanda judicial visando à cobrança de seguro DPVAT” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 83987/2014 – Rel. DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS – j. 24/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015). (...)."
(AgR 119378/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

Desse modo, presente o interesse de agir da autores, ora apelados.

Da cobertura das despesas funerárias.

Sabe-se que a responsabilidade e as obrigações da seguradora devem prevalecer apenas quanto aos riscos contratados nos limites da cobertura prevista na apólice.

De acordo com o Certificado de Seguros de Pessoas de Id. 105673495, juntado pela ora apelante, consta a garantia “ASSIST FUNERAL FAMILIAR - MQC” cujo capital segurado é de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nas condições gerais, descreve o “Termo de condição especial da garantia adicional de assistência funeral” cujo objeto visa,
in verbis
:

“1.1 Garante a
realização dos serviços de assistência funeral
,
ou do reembolso
,
ao(s) custeador(es) da(s) nota(s) original(is) das despesas efetivamente gastas com o funeral em caso de morte acidental do segurado
, até o limite do capital segurado contratado, desde que contratada pelo segurado.

1.2 O funeral poderá ser realizado por uma empresa terceirizada, devidamente contratada pela Capemisa, na hipótese do Beneficiário optar pela prestação de serviço.

1.3
Na hipótese de o segurado ou beneficiário
optar
pelo reembolso é garantida a livre escolha do prestador de serviço funerário
. ”
(Id. 105673497 - Pág. 34).

Portanto, foi facultado ao beneficiário optar pela cobertura contratada na forma de reembolso.

Todavia as despesas comprovadas a tal título pelas notas fiscais e recibos de Id. 105676987, estão em nome GUSTAVO GONÇALEZ OLIVEIRA.

No ponto, a apelante sustenta que por indicar o pagamento por terceiro, a parte autora é ilegítima para pleitear o reembolso. A apelada, por sua vez, na impugnação ponderou que por conta da comoção do evento fatídico, o seu outro filho ficou responsável por resolver as questões burocráticas do funeral, mas quem efetivamente pagou por tais despesas foi ela.

Pois bem.

Importante esclarecer que não se trata de mero rigorismo formal.

Realmente o tomador dos serviços, pela nota fiscal, foi o Sr. GUSTAVO GONÇALEZ OLIVEIRA que, como informado e comprovado pela apelada, é seu outro filho e irmão do
de cujus,
não tendo sido esclarecido nos autos o porquê da nota fiscal ter sido emitida em seu nome, se este iria obter algum tipo de reembolso, uma vez que o referido senhor não integrou a lide e não existe qualquer declaração de sua lavra esclarecendo a situação.

Não bastasse isso, não há comprovação de que a parte autora, ora apelada tenha arcado efetivamente com os custos dos serviços funerários.

Assim, deve a sentença ser reformada no ponto para afastar a condenação da demandada CAPEMISA ao reembolso das despesas funerárias.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação da demandada CAPEMISA ao reembolso das despesas funerárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022